Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-83.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000352-83.2018.8.11.0015
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 99954973):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida.
Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1000352-83.2018.8.11.0015, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 25/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 487, II, e 927, IV, do Código de Processo Civil e artigos 189 e 202, VI, do Código Civil, ao argumento de que: “na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem”. não houve qualquer ato de reconhecimento do direito por parte do devedor, atitude hábil a interromper a prescrição.
Afirma que não deve ser reconhecida a prescrição da ação.
Aduz que deve ser reconhecido o inadimplemento da parte recorrida e, que, com a baixa da hipoteca o banco recorrente perde sua garantia para recebimento do empréstimo concedido.
Recurso tempestivo (id. 103128965).
Contrarrazões (id. 104319995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 202, II, do CC e 487, II, do CPC, está amparada na assertiva de não concorrência da interrupção da prescrição, e por consequência, deve ser decretada a prescrição da ação.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) No caso dos autos, embora o apelante defenda a interrupção da prescrição, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 202 do Código Civil”. (id. 99954973)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao momento em que ocorreu a lesão ao direito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1479916/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação ao inadimplemento da parte recorrida e o prejuízo do banco recorrente diante da baixa da hipoteca, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Igual entendimento recai quanto à ofensa aos artigos 189 do CC e 927, IV, do CPC, uma vez que a parte recorrente se limitou a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão das matérias apresentadas, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça